Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0216203-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EDUARDO BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADVOCACIA DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 44424409) interposta pelo Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, contra a decisão (ID 44424394) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu o levantamento das importâncias devidas a título de honorários e determinou que os montantes fossem transferidos à disposição dos Juízos respectivos os valores objeto de penhora no rosto dos autos, sendo que o valor relativo à última ordem será o que restar após o abatimento das reservas anteriores. Em suas razões recursais (ID 44424409), o ente Distrital requereu a imediata suspensão nos autos de liberação dos recursos e transferência dos valores a outros juízos, sob o argumento de incompetência absoluta do juízo da 21a Vara Cível de Brasília para tratar de matéria fiscal. E, diante disso, pleiteou a anulação da decisão e a transferência dos recursos para o juízo da execução fiscal, a fim de que os valores fossem discutidos naqueles autos. A decisão guerreada negou conhecimento à apelação Cível, sob os seguintes fundamentos: “O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. No caso dos autos, não foi prolatada nenhuma decisão final, definitiva ou terminativa e sim proferida uma decisão determinando o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento sujeito ao recurso de agravo de instrumento. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Apelação, pois não é a via adequada para impugnar a referida decisão. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL. OBJETO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPORTES DEVIDOS A TÍTULO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENDÊNCIA DE RECURSO NA AÇÃO PRINCIPAL E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTE. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. A pretensão de levantamento de valores aviada de forma incidental quando ainda não transitada em julgado a sentença e em curso cumprimento provisório de sentença, não se destinando a deflagrar a fase executiva, guarda a natureza de simples pedido incidental ao processo principal, conquanto formulado em autos diversos, pois não deflagra nova ação ou, ainda, cumprimento provisório da sentença, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença. 3. Como deflagra simples incidente, e não ação, a pretensão de levantamento de valores é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual (CPC, art. 203, §1o), tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado (CPC, arts. 1.009 e 1.015). 4. Insubsistente dúvida quanto à natureza incidental do pedido aviado, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve pretensão de levantamento de valores no curso da ação principal ainda não transitada em julgado, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 5. Apelação não conhecida. Maioria. Julgamento realizado com quórum ampliado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1412274, 07251599420218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa. 2. In casu, ante a ocorrência de erro grosseiro, tendo em vista disposição legal expressa acerca do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682298, 07107139820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível.” Grifo nosso. Em sede de Embargos de Declaração (id. 47102225), o Distrito Federal alega omissão na decisão atacada, pois foi destacada na apelação de id. 44424409 a natureza terminativa da decisão”. O ente distrital entende que “trata-se de decisão terminativa, pois se trata do encerramento do processo, vez que haverá a transferência dos valores para outros autos e o completo arquivamento dos presentes autos”. Pugna pelo acolhimento dos embargos com o consequente conhecimento da Apelação Cível. No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. A controvérsia apresentada pelo DF cinge-se na divergência do julgado em relação ao seu entendimento quanto à natureza da decisão objeto da Apelação Cível. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante. Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela recorrente. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pela embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2023